Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-10.2024.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706435-10.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. Imobiliária Itapuã Ltda. propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, com requerimento de tutela de urgência, contra a apelante. Alegou que adquiriu o imóvel situado no Lote no 1, Conjunto C, área complementar 200, Santa Maria/DF, por meio de arrematação em leilão judicial em 10.2.2023. Relatou que adquiriu o imóvel com a finalidade de locação, razão pela qual imitiu-se na posse em 29.5.2024 e celebrou contrato de locação comercial com a empresa São Cristovão Investimentos e Participações S.A. em 5.6.2024. Informou que o requerimento administrativo de alteração de titularidade do beneficiário dos serviços de energia elétrica foi indeferido pela apelante, sob o fundamento de que existiam débitos do imóvel relativos ao período entre 23.9.2022 a 23.4.2024, contraídos antes da sua arrematação judicial. Sustentou que a aquisição originária da propriedade do imóvel por meio de leilão judicial exclui a sua responsabilidade por débitos contraídos pelo antigo proprietário ou possuidor do imóvel. Requereu a concessão de tutela de urgência para a alteração da titularidade do beneficiário do fornecimento de energia elétrica e a suspensão da exigibilidade dos débitos anteriores a 29.5.2024. Pediu a confirmação da tutela no julgamento de mérito e a declaração de ausência de responsabilidade pelos débitos do imóvel concernentes ao referido período (id 71830343). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar a alteração da titularidade do beneficiário dos serviços de energia elétrica e a execução das instalações pertinentes ao funcionamento regular do imóvel, independentemente do pagamento dos débitos anteriores à imissão na posse, sob pena de multa diária (id 71830960). O apelante interpôs agravo de instrumento, o qual foi parcialmente provido para afastar a obrigação de executar serviços de instalações pertinentes ao funcionamento regular do imóvel que sejam de responsabilidade da apelada, conforme estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) (id 71830969 e 71830980). Contestação (id 71830966). Réplica (id 71830973). A sentença que acolheu o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada relativa à alteração da titularidade do beneficiário do serviço de energia elétrica do imóvel e declarar a inexistência de dívidas relativas ao período anterior à imissão da apelada na posse do bem. O Juízo de Primeiro Grau consignou que a arrematação em leilão judicial consiste em forma originária de aquisição da propriedade, em que inexiste vínculo jurídico com o proprietário anterior, razão pela qual não há transferência das dívidas deste para o adquirente do imóvel. Asseverou que não está caracterizada a hipótese de sucessão empresarial prevista no art. 346, § 1o, inc. II, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Consignou a impossibilidade de responsabilização da apelada por débitos aos quais não deu causa, pois foram contraídos antes da sua imissão na posse do bem. A apelante sustenta que observou as diretrizes normativas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ao negar o requerimento de alteração da titularidade. Destacou que o imóvel é utilizado para a exploração de atividade econômica e a estratégia utilizada pela apelada evidencia uma tentativa de fuga de débitos por meio da sucessão empresarial. Destacou a necessidade de exigir o pagamento dos débitos anteriores ao adquirente do estabelecimento comercial, para coibir o enriquecimento sem causa da apelada, em conformidade com o art. 346 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Pede a reforma da sentença para a rejeição do pedido inicial. O preparo foi recolhido (id 71830995). Contrarrazões (id 71831002). Esta Relatoria intimou a apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal com os fundamentos da decisão recorrida (id 73078360). A apelante manifestou-se nos autos (id 73470071). Brevemente relatado. Decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos devem referir-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. Verifico a ausência de dialeticidade recursal da apelação, pois não direciona a argumentação contra os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para reconhecer a impossibilidade de obstar a transferência da titularidade da conta de energia elétrica para a apelada, sob o fundamento de que existem débitos anteriores à aquisição do imóvel. O Juízo de Primeiro Grau esclareceu que a aquisição do imóvel por arrematação em leilão judicial consiste em forma originária de aquisição da propriedade. Salientou que inexiste vínculo jurídico entre a apelada e o proprietário anterior, razão pela qual não há transferência das dívidas deste para aquela. Distinguiu expressamente o caso dos autos da hipótese de sucessão empresarial prevista no art. 346, § 1o, inc. II, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A apelante limita-se a reproduzir os argumentos expostos na resposta defensiva no sentido de que, na sucessão empresarial, deve-se exigir o pagamento dos débitos anteriores ao adquirente do estabelecimento comercial, em conformidade com o art. 346 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Não impugna especificamente o entendimento firmado pelo Juízo de Primeiro Grau de que a arrematação do imóvel em leilão judicial não transfere a responsabilidade pelo pagamento da dívida do proprietário anterior e afasta a caracterização de sucessão empresarial. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento da tese recursal[1]. A doutrina esclarece que o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão. Não se trata simplesmente das razões de fato e de direito das teses articuladas em resposta defensiva, mas daquelas que justificam uma possibilidade de reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. Entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante do exame das suas razões recursais por violação ao princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação ante a manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para quinze por cento (15%) do valor do proveito econômico obtido pela apelada nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.